Tribunal: TCU
Processo: 043.018/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2134/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 043.018/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Edson Favaretto (XXX.624.728-XX); Gustavo Carvalho Teixeira da Silva (XXX.246.238-XX); Lisandra Teixeira (XXX.722.468-XX); Marcia Ferreira Pollice (XXX.785.038-XX); Marcos Roberto Nociolini (XXX.956.208-XX); Maria do Socorro Ribeiro de Lima (XXX.198.505-XX); Pascoal Diniz Carvalho (XXX.148.596-XX); Patricia Penha Mendonca (XXX.003.008-XX); Rosemary Angele de Souza Lima (XXX.138.618-XX); Victor Rafael Cabrera Iemma (XXX.687.565-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.